Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NÃO EFETUADO EM CONTRACHEQUE. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DIRETO. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESGATE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal.
2. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito amparada em nota promissória é de 3 (três) anos a contar da consumação da prescrição da ação executiva, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. no 1.323.468/DF.
3. A ausência de desconto no contracheque da parcela do empréstimo consignado não configura isenção do pagamento ou extinção da obrigação. Verificada a omissão, cabe à devedora efetuar o pagamento da prestação diretamente ao credor conforme previamente estabelecido no contrato e em atenção ao princípio da boa-fé.
4. A compensação de débitos encontra-se prevista nos arts. 368 a 380 do Diploma Civil. Essa hipótese de extinção da obrigação exige requisitos específicos para sua aplicação, quais sejam: a existência de dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre credor e devedor.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.